Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705197-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE TEIXEIRA SOARES, WESLEY BARBOSA VASCONCELOS AGRAVADO: SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA COESA S.A., FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0017888-85.2015.8.07.0001 – id 147325198), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem quais imóveis, daqueles localizados na consulta e-RIDF dos ids 135464713-14, ainda se encontram em suas posses e propriedades para que a penhora possa ser realizada, bem como os intimou a promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Alegam, em suma, que, foram localizados 8.136 imóveis na consulta ao e-RIDF e que diversos desses imóveis já se encontram em nome de terceiros, tendo sido vendidos antes da realização da pesquisa judicial de bens, sendo necessária a emissão de certidões de ônus para identificar se ainda fazem parte do patrimônio dos devedores, entretanto, o custo para os agravantes seria de R$ 199.901,52 (R$24,57 cada certidão), superior ao valor do crédito perseguido (R$ 112.449,26) razão pela qual sustentam a intimação na forma do CPC 774. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Os agravantes não demonstraram elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni juris – CPC 300, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR